Tribunal: STF
Processo: RHC 226449
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Juares da Sena Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. A quantidade de droga apreendida - 5,4g de cocaína; 87,7g de maconha; e 9,1g de crack, especialmente, como apontado pelas instâncias ordinárias, a natureza do entorpecente apreendido (crack e cocaína) - justifica a elevação da pena-base. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 780.659 AgRg AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, o recorrente pleiteia, em síntese, o “provimento do presente recurso ordinário constitucional para que se reduza a pena imposta ao Paciente, afastando a valoração negativa da circunstância da natureza/quantidade da droga (Lei 11.343/06, art. 42), em virtude da baixa quantidade de drogas apreendidas”. 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pelo provimento parcial do presente recurso, em parecer que está assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Crime de tráfico de drogas. Pleito de redução da pena-base para o mínimo legal. Apreensão de 5,4g de cocaína, 9,1g de crack e 87,7g de maconha. Análise que demanda reexame de fatos e provas. Inexistência de flagrante ilegalidade. A majoração da pena-base foi fundamentada pelo Tribunal de origem na quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes, o que é admitido por essa Suprema Corte. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo pela improcedência das alegações da parte recorrente no que se refere à falta de fundamentação idônea para o aumento da pena-base.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    Ademais, é de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Desta forma, verifico que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente